Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704615-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA TEREZINHA DE SOUZA AGRAVADO: RAQUEL DORNAS MOURTHE FELIX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDA TEREZINHA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0014236-42.2015.8.07.0007, rejeitou a impugnação da agravante quanto ao laudo de avaliação produzido nos autos. Sustenta que apresentou, de forma específica, fundamentos para demonstrar que o valor da avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça estava abaixo do valor real do imóvel. Entende que a reavaliação do imóvel por outro Oficial de Justiça evidenciaria a disparidade entre as avaliações, confirmando a sua alegação. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel. Indeferida a gratuidade de justiça pela decisão de ID 44570912, o preparo foi recolhido no ID 45089107. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 143595708, dos autos de origem): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por RAQUEL DORNAS MOURTHE FELIX em desfavor de NILDA TEREZINHA DE SOUZA. A parte ré id. 137653845 apresentou impugnação à avaliação do imóvel ao argumento de preço vil. A parte exequente ID 140997850 requereu a substituição do polo ativo por SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ante a sub-rogação e concordou com a avaliação. É breve relatório. DECIDO. Ao analisar os fundamentos da impugnação, a executada afirmou que o preço de avaliação em R$ R$ 220.000,00 seria vil, uma vez que casa similar, na mesma região, está anunciada no valor de R$ 399.000,00. No caso em análise, mesmo diante da divergência, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, pois anexou a avaliação de somente um único imóvel anunciado, sem que houvesse a indicação de peculiaridades que poderiam elevar o preço. Logo, embora o juiz não esteja adstrito à avaliação, reconheço que aquela realizada permite concluir que o valor estimado pelo oficial de justiça está de acordo com o preço de mercado do imóvel. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Nesse sentido, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré. Preclusa esta decisão, determino a alienação do imóvel por leilão judicial, nos termos dos arts. 879, inciso II, c/c 881, caput, ambos do CPC, do bem imóvel. Para atender ao disposto no art. 880, §1o, do CPC, estabeleço, desde já, que a venda deverá observar o preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) da avaliação realizada. O pagamento deverá ser à vista. Intime-se a parte exequente, por meio da advogada que a representa nos autos, se concorda com o requerimento de substituição do polo ativo (ID 140997850). Quanto aos elementos que devem fazer parte do laudo produzido por oficial de justiça, assim determina o Código de Processo Civil: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Em análise aos autos, verifica-se que o laudo do imóvel foi realizado por oficial de justiça (ID 135326435 dos autos de origem) e contém a descrição completa do imóvel, ressaltando se tratar de imóvel simples e sem laje. Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, o agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, a alegada disparidade. Nesse ponto, cumpre ressaltar que o anúncio paradigma apresentado no ID 137650744 para sustentar a discrepância da avaliação refere-se a imóvel com habite-se e localizado em quadra diversa, não se revelando adequado para a comprovação da alegação. Com efeito, além da ausência de qualquer indicativo de que o valor da avaliação foi irrisório, também não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que o oficial avaliador utilizou dos recursos que tinha para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra avaliação de imóvel por perito nomeado, em penhora em fase de cumprimento de sentença. Pretende nova avaliação. 2. Nos termos do art. 873 do CPC, cabe à parte arguir, fundamentadamente, o vício ocorrido em avaliação, capaz de ensejar nova avaliação. 3. Laudo unilateral genérico e sem desenvolvimento metodológico é incapaz de demonstrar erro de avaliação pericial com estudo aprofundado e com metodologia. 4. Ausência de provas capazes de comprovar o erro da avaliação da perita nomeada, ou a necessidade de nova perícia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678824, 07281259620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. AUSÊNCIA. 1. O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. Observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, acompanhadas da ausência de fundamentação suficiente para conclusão sobre a ocorrência de erro ou dolo no procedimento de avaliação efetuado, desnecessária nova avaliação. 3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672412, 07312004620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 16:38:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador